Tribunal: TJSP
Processo: 1004024-58.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Pretensão inicial consistente no pagamento de danos materiais e morais decorrentes de alagamento de imóvel – R. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo os danos morais - Prova pericial que se fazia necessária – Possibilidade de determinação de ofício – Inteligência do art. 370, do NCPC - Cerceamento de defesa configurado

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Pretensão inicial consistente no pagamento de danos materiais e morais decorrentes de alagamento de imóvel – R. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo os danos morais - Prova pericial que se fazia necessária – Possibilidade de determinação de ofício – Inteligência do art. 370, do NCPC - Cerceamento de defesa configurado e reconhecido ex officio – Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para fins de abertura de instrução probatória – Recursos prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498512
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004024-58.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA, é
apelado/apelante GENILDA MARIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicados os
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004024-58.2019.8.26.0529 -Voto no
2
Apelação: 1004024-58.2019.8.26.0529 – JV*
Apelantes e reciprocamente apelados: MUNICIPALIDADE DE SANTANA
DE PARNAÍBA e GENILDA MARIA DA SILVA
Juíza: NATÁLIA ASSIS MASCARENHAS
Comarca: SANTANA DE PARNAÍBA
Voto: 15.183 E*
APELAÇÃO
Ação indenizatória
Pretensão inicial
consistente no pagamento de danos materiais e morais
decorrentes de alagamento de imóvel R. sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,
reconhecendo os danos morais - Prova pericial que se
fazia necessária Possibilidade de determinação de ofício
Inteligência do art. 370, do NCPC - Cerceamento de
defesa
configurado
e
reconhecido
ex
officio

Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem
para fins de abertura de instrução probatória Recursos
prejudicados.
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença
prolatada a fls. 110/119, que julgou parcialmente procedente a pretensão
inicial, condenando a Municipalidade ao pagamento de indenização por
danos morais, em virtude de alagamento que atingiu o imóvel da autora.
Razões a fls. 122/140 e 144/153, com contrarrazões a fls.
154/161 e 164/171.
É o relatório.
Trata-se de recursos interpostos contra a r. sentença que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a
Municipalidade ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004024-58.2019.8.26.0529 -Voto no
3
de alagamento que atingiu o imóvel da autora.
Em síntese, alega a autora que, em 02 de janeiro de 2019,
teve sua casa alagada devido às fortes chuvas que elevaram as águas do
córrego que fica ao lado de sua residência, transbordando-o, perdendo todos
os móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, documentos, mantimentos,
roupas, produtos de higiene pessoal, entre outros.
Aduz que, quinze dias antes das fortes chuvas, o
Município realizou obras no referido curso d'água, agindo de forma
negligente, pois não concluiu a construção da galeria pluvial, instalando
apenas uma tubulação menor, pela qual o grande volume de água da chuva
não pode escoar, causando o alagamento e enormes prejuízos aos moradores.
Afirma que é moradora do bairro há muito tempo e
jamais aquele sofreu com enchentes. Outrossim, em razão de tal fato, a
própria Municipalidade isentou os moradores do pagamento do IPTU, do ano
de 2019, a fim de compensar os prejuízos sofridos.
Diante destes fatos, ajuizou a presente ação, buscando a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
O juízo de origem, antecipadamente, julgou parcialmente
procedente a pretensão inicial.
Contudo, a r. sentença não pode ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004024-58.2019.8.26.0529 -Voto no
4
Isto porque, no caso, mostrava-se imprescindível a
realização de prova pericial de engenharia, para o fim de se constatar se
houve omissão da Municipalidade no que tange às obras públicas realizadas
para o escoamento e a contenção das águas.
Aparentemente, em razão dos documentos de fls. 77/85,
houve precipitação pluviométrica acima do normal.
Entretanto, não há nos autos prova de que seria possível
evitar-se o evento danoso se acaso houvesse obras públicas efetivadas
naquela localidade.
Além disso, não há como se constatar que as obras
supostamente realizadas incorretamente, nos quinze dias anteriores, como
alegado pela autora, foi o fator determinante para o alagamento do imóvel, ou
se teria se tratado de evento ocasionado por força maior.
Desse modo, necessário que o expert esclareça tais
questionamentos para fins de apuração da ocorrência de força maior ou de ato
imputável ao Poder Público Municipal.
Assim, com base no disposto artigo 370, do NCPC,
configurou-se o cerceamento de defesa, o qual se reconhece ex officio,
anulando-se a r. sentença, com a determinação de retorno dos autos à Vara de
origem para o fim de abertura da instrução probatória, com a produção de
prova pericial a ser elaborada por engenheiro civil, devendo o perito
esclarecer os pontos acima destacados, além de outros que as partes ou ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004024-58.2019.8.26.0529 -Voto no
5
próprio entenderem necessários.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, anula-se ex officio a r.
sentença, para fins de prosseguimento do processo, com a abertura da
instrução probatória, e dá-se por prejudicados os recursos voluntários.
SILVIA MEIRELLES
Relatora